Tribunal: TJMT
Processo: 1041625-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041625-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DA CUNHA AGUIAR - CPF: 058.701.561-65 (RECORRENTE), THIAGO DA CUNHA AGUIAR - CPF: 058.701.561-65 (ADVOGADO), BRUNA ZERI DE OLIVEIRA - CPF: 058.508.151-47 (RECORRENTE), GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.585.604/0001-01 (RECORRIDO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1041625-45.2022.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GINCO LYRA INCORPORAÇÕES LTDA.

Recorridos: THIAGO DA CUNHA AGUIAR e BRUNA ZERI DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento:
22/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO -
RETENÇÃO DA TOTALIDADE DO VALOR PAGO - INVIABILIDADE - RETENÇÃO LIMITADA A 10% -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A pretensão de retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pelos adquirentes é descabida, pois caracteriza onerosidade excessiva para os reclamantes e manifesto enriquecimento injustificado da parte requerida.

2.

O percentual da cláusula penal, da rescisão do contrato, por iniciativa e interesse dos adquirentes, deverá ser fixada em 10% (dez por cento) sobre os valores pagos, a fim de serem ressarcidas as despesas suportadas pelo promitente vendedor com a comercialização do imóvel, uma vez que este ainda poderá renegociar o bem da forma que melhor lhe aprouver.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de condenar a reclamada a restituir o valor de R$ 29.934,91 (vinte e nove mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m., contados a partir do trânsito em julgado da sentença e, correção monetária (INPC), a contar da citação, por fim, indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais, na qual os reclamantes celebraram contrato de compra e venda de um lote no condomínio Florais Pérola, unidade autônoma no 1, quadra 07, inscrição imobiliária no. 02.1.15.001.0668.184, situado na Avenida Planejada 27, bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá-MT, com área de 183,23m2, cujo responsável pela venda era a reclamada, no valor de R$ 178.932,00 (cento e setenta e oito mil e novecentos e trinta e dois reais).

Aduzem, ainda, os reclamantes que por motivos financeiros decidiram rescindir o contrato firmado entre as partes, o que fora aceito pela reclamada, a qual reteve 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pelos reclamantes, conforme id de no 172075702.

A recorrente argumenta que é devida a retenção de 50% (cinquenta por cento) do valor pago, uma vez que quem deu causa à rescisão foram os reclamantes, além disso, aduz que teve despesas na comercialização do imóvel por meio de leilão e que o valor arrecadado foi insuficiente para pagamento da dívida do autor.

A pretensão de retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pelos reclamantes é descabida, pois caracteriza onerosidade excessiva para a parte autora e manifesto enriquecimento injustificado da parte requerida. A propósito, colaciono os seguintes precedentes:

“RESCISÃO DE CONTRATO C.C DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –

DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – RAZOABILIDADE – DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

A resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por desinteresse do comprador, a teor da Sumula 543 do STJ, assegura à promitente vendedora o direito de retenção parcial das prestações pagas.

A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça considera válida a retenção de 10% a 25% do montante adimplido pelo comprador, a depender das circunstâncias evidenciadas no caso concreto.

Recurso desprovido.”
(N.U 1006379-24.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS” - - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL POR CULPA DO CONSUMIDOR - PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DAS PARCELAS PAGAS - PRECEDENTES DO STJ - DOCUMENTO JUNTADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a juntada de documento que a parte tinha acesso, mas que somente após a sentença, na fase de apelo, foi juntado, demonstra inovação recursal.

2. Em caso de desistência do comprador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco) do total da quantia paga.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.”
(N.U 1016425-30.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCINDIDO PELO COMPRADOR – RENTENÇÃO DAS ARRAS E DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - DEVIDA - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE - MULTA CONTRATUAL PREVISTA SUPERIOR A 25% - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENALIDADE AJUSTADA PARA O PERCENTUAL DE 10% - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo previsão contratual expressa quanto ao direito de retenção do valor pago como arras confirmatórias, estas podem ser retidas pela parte prejudicada, nos termos do artigo 418 do Código Civil.

2. Conforme o entendimento assentado pela jurisprudência pátria, em caso de rescisão contratual por opção da contratante, a aplicação de percentual a título de cláusula penal até o limite de 25% não se mostra abusiva.

3. Todavia, considerando que a recorrida sequer chegou a tomar posse do imóvel, que será novamente comercializado pela recorrente, justifica-se a limitação da retenção dos valores pagos ao montante de 10%.

4. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual e havendo indenização a título de dano material, juros sobre os valores a serem devolvidos incidem a contar da citação.

5. Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir a cláusula penal ao percentual de 10%.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1008915-74.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020).

Assim, o percentual da cláusula penal, nos casos de rescisão do contrato, por iniciativa e interesse dos consumidores, deverá ser fixada em 10% (dez por cento) sobre os valores pagos, a fim de serem ressarcidas as despesas suportadas pelo promitente vendedor com a comercialização do imóvel, uma vez que este ainda poderá renegociar o bem da forma que melhor lhe aprouver.

Desse modo, revela-se abusiva a cláusula contratual da rescisão firmada entre as partes que prevê a retenção de percentual superior a 10% dos valores adimplidos, a título de cláusula penal, como reconhecido na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023